Tribunal: TJDFT
Processo: 0702239-13.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702239-13.2018.8.07.0008 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE RECORRIDO: CARLOS JOSÉ ALMEIDA DE MORAIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. IMÓVEL. LOTEAMENTO EM REGULARIZAÇÃO. TRANSFERÊNCIA À ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. EXISTÊNCIA DE BENFEITORIAS NECESSÁRIAS DE INTERESSE COLETIVO. 1. Se o apelante apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, mostra-se cumprido o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. 2. Ainda que a obrigação de transferir a titularidade de inscrição fiscal de lote de terreno residencial se mostre impossível, diante de regulamentação da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, a associação de moradores, que assumiu a posse do bem por força de acordo homologado judicialmente, com expressa assunção da responsabilidade tributária, deve arcar com os tributos vencidos a partir da data pactuada e pelos vincendos, mormente quando evidenciado que o terreno foi utilizado para a instalação de benfeitorias necessárias de interesse coletivo. Ademais, eventual retificação do cadastro fiscal que se faça necessária compete à associação de moradores, tanto por força do acordo entabulado, quanto da necessidade de promover a regularização ampla do loteamento, quanto às áreas comuns. 3. Caracteriza dano material passível de indenização a necessidade de recolhimento de tributos que deveriam ter sido suportados pela parte cessionária na transação anterior. Não obstante, o pedido somente comporta acolhimento na extensão dos pagamentos devidamente comprovados. 4. A inscrição do nome do cedente na dívida ativa, sob publicidade, causa abalo à sua honra objetiva, atraindo a responsabilidade de quem deveria ter pago os tributos, relativamente aos danos morais experimentados por aquele que figura formalmente como contribuinte. 5. Apelo parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos aos artigos 186, 927 e 884, todos do Código Civil, pugnando pelo afastamento da condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais supostamente sofridos pelo recorrido, sob pena de enriquecimento de sem causa. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Cássius Ferreira Moraes, OAB/DF 34.276 (ID 30546736 - Pág. 17). Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 186, 927 e 884, todos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que não houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “No caso concreto, o Tribunal de origem, amparado no acervo fático - probatório dos autos, concluiu pela existência de danos morais. Assim, alterar o entendimento do acórdão recorrido demandaria necessariamente, reexame de fatos e provas, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.” (AgInt no REsp 1955167/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 15/12/2021). Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Cássius Ferreira Moraes, OAB/DF 34.276 (ID 30546736 - Pág. 17). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030